Tribunal: STJ
Processo: 0322365-78.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 940677 - BA (2024/0322365-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOELMO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO JÁ
TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. PENA-
WRIT
BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. 1 TONELADA DE
MACONHA E 30 KG DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PRECEDENTES. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e368a932-6a5b-4c7a-b256-57866182b5e3

AgRg no HABEAS CORPUS No 940677 - BA (2024/0322365-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOELMO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO JÁ
TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. PENA-
WRIT
BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. 1 TONELADA DE
MACONHA E 30 KG DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PRECEDENTES. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOELMO NASCIMENTO
SOUZA contra a decisão que não conheceu do
, assim ementada (fl.
habeas corpus
525):
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE
WRIT
DROGAS. 1 TONELADA DE MACONHA E 30 KG DE COCAÍNA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
não conhecido.
Writ
Alega o agravante que esta Corte admite a impetração de habeas corpus
como sucedâneo recursal a fim de revisar dosimetria quando há flagrante ilegalidade,
mesmo após o trânsito em julgado.
Sustenta que (fl. 537):
Documento eletrônico VDA49722333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 21:05:10
Código de Controle do Documento: bb8521db-73ee-4e91-8fff-fde797fb5d1f

A decisão agravada convalidou pena-base bem acima do mínimo legal, com
justificativa genérica na "quantidade de drogas", sem exame concreto de
circunstâncias como:
1- Grau de participação individual do paciente (sem registro de liderança ou
chefia).
2- Contexto e circunstâncias do crime (mero transporte ou guarda sem
estrutura complexa).
3 - Natureza da droga (maconha preponderante).
Aduz que a simples referência à quantidade, sem indicar gravidade concreta
além do tipo penal já qualificado, não é suficiente para aumento desarrazoado da pena-
(fl. 537).
base
Assere que a mesma fundamentação – quantidade e potencial lesivo da
droga – foi usada tanto para majorar a pena-base quanto para fixar o regime fechado,
configurando bis in idem (fl. 537).
Afirma que a fixação do regime fechado para o início do cumprimento de
pena inferior a 8 anos de reclusão, por réu não reincidente, contraria a jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao julgamento da Sexta Turma desta Casa, a fim de (fls. 538/539):
a) Reduzir a pena-base ao mínimo legal ou a patamar proporcional, conforme
a individualização da conduta;
b) Fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena;
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não prospera, pois a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça reconhece a inadmissibilidade do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal quando já transitada em julgado a condenação, sob
pena de usurpação da competência do tribunal de origem, conforme os arts. 105, I, "e",
e 108, I, "b", da Constituição Federal. O habeas corpus não pode ser utilizado como
meio para rediscutir matéria de mérito já definitivamente julgada, salvo em caso de
(AgRg
flagrante ilegalidade, situação excepcional que não se verifica no caso concreto
no HC n. 953.104/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado
do TJSP, Sexta Turma, DJEN de
).
26/6/2025
Ademais, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e
Documento eletrônico VDA49722333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 21:05:10
Código de Controle do Documento: bb8521db-73ee-4e91-8fff-fde797fb5d1f

subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de grande desproporcionalidade, aqui
inexistentes.
Com efeito, a pena-base foi aumentada em 3/6 pelo Tribunal de origem em
razão da enorme quantidade do material entorpecente apreendida, qual seja, 1
(fl. 141).
tonelada de maconha e 30 kg de cocaína
Ora, esta Casa já entendeu idôneo um aumento de 3 anos na pena-base em
caso em que fora apreendida uma quantidade bem menor de drogas, conforme se vê
do seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA (98,283 KG DE COCAÍNA). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. MINORANTE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUESTÃO APRECIADA NO HC CONEXO.
PREJUDICIALIDADE.
1. A expressiva quantidade de droga apreendida (98,283 kg de cocaína)
do delito de tráfico de drogas, nos termos do
justifica a exasperação da pena-base
art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. Sopesando-se o princípio do livre convencimento motivado, a exasperação
da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo,
evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela
previsto
manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito
no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.576.082/MT, Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de
- grifo
25/6/2024
nosso).
No mesmo sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 833.573/PA, de minha
relatoria, Sexta Turma, DJe de
; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.675.519/MG,
1/9/2023
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
3/9/2024
Por fim, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime
fechado para o início do cumprimento da reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, em
razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal (art. 33, § 3o, do Código Penal).
Com efeito, não há ilegalidade na fixação do regime fechado pelas
instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior
a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos
apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em
vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas
apreendidas (20kg de maconha), justificando a imposição de regime prisional mais
Documento eletrônico VDA49722333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 21:05:10
Código de Controle do Documento: bb8521db-73ee-4e91-8fff-fde797fb5d1f

gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código
Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06 (AgRg no HC n. 901.809/SC, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
3/10/2024
Ressalto, ainda, que a gravidade concreta do delito, pela quantidade e
natureza das drogas apreendidas, o que foi devidamente evidenciado pelo acórdão
impugnado ao aplicar a pena-base acima do mínimo legal, é fundamento idôneo para
recrudescer o regime prisional. IV - Ademais, a fixação do regime prisional segue as
regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os
critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis
in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e,
novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso (AgRg no HC n.
634.953/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
4/2/2021
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49722333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 21:05:10
Código de Controle do Documento: bb8521db-73ee-4e91-8fff-fde797fb5d1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 940.677 / BA
Número Registro: 2024/0322365-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03014362620168050201 03017446220168050201 05011835420168050201 3014362620168050201
3017446220168050201 5011835420168050201
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES
ADVOGADOS : ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JOELMO NASCIMENTO SOUZA
CORRÉU
: ANDERSON SOUSA CERQUEIRA
CORRÉU
: ELTON SOUZA DE SANTANA
CORRÉU
: MARCELO PAIVA CAETANO
CORRÉU
: OSVALDO ALEX SILVA DIAS
CORRÉU
: MARCO AURELIO AMBROZIO
CORRÉU
: DIEGO COLARES FROSSARD
CORRÉU
: RICARDO BITTENCOURT DE SOUZA CHANG
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
Documento eletrônico VDA50818382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: f906f4ff-3d20-4c1c-bdad-a70a6a560ec1

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOELMO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS : ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: f906f4ff-3d20-4c1c-bdad-a70a6a560ec1